Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-84.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710967-84.2020.8.07.0004 APELANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA APELADO: MARIA IRACEMA DE OLIVEIRA ALCANTARA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAO DE ALCANTARA CREMA DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/02/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR